Tribunal: TJES
Processo: 0012447-52.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012447-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLIVAN ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012447-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLIVAN ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME TENTADO E CRIME DE NATUREZA FORMAL CONSUMADO. DOSIMETRIA. REFORMA. CONVERSÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao pedido de absolvição pelo crime de estelionato, verifica-se pelo acima narrado que verifica-se que o Apelante se dirigiu até o Shopping com intenção de fazer compras, usando documentos falsos que foram adquiridos pela internet, porém, o crime não se consumou por que ao realizar o cadastro na loja Riachuelo, afim de adquirir o respectivo cartão de compras, foi impedido pelos atendentes da loja que suspeitaram de sua atitude, pois estava fazendo uso de documentos falsos durante o cadastro. Após serem acionados ao local, os agentes da Guarda Municipal abordaram o Apelante ainda no interior do Shopping, oportunidade em que se apresentou novamente com uma CNH falsa. Ainda depois disso, ao ser encaminhado para a delegacia, o Apelante novamente se apresentou com um nome falso, sendo posteriormente descoberto pela autoridade policial. O fato de o prejuízo não ter se consumado não desnatura o crime de estelionato (HC n. 274.303/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe de 10/4/2014.) e (HC n. 763.953/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).
2. De igual maneira, não há como se acolher a tese de absolvição quanto ao crime de falsa identidade em razão da desistência voluntária, uma vez que estamos diante de crime de natureza formal que se consuma com a apresentação, pelo do agente, de nome falso quando da abordagem policial (neste caso, por duas vezes). A jurisprudência do STJ é bastante clara nesse sentido: "O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa" (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).
3. Utilizadas fundamentação ou fração de incremento não autorizadas, a dosimetria deve ser reformada com consequente redução da pena inicialmente imposta.

4. Não faz jus à conversão das penas o réu reincidente.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012447-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLIVAN ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por SOLIVAN ALVES NUNES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 171, “caput” c/c art. 14, II e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, cuja à pena alcançou, após procedida a detração, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, a cumprir inicialmente em regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua absolvição em relação ao crime de estelionato, sob o argumento de que foram realizados meros atos preparatórios, e de mesma forma requer a absolvição quanto ao crime de falsa identidade, fez que caracterizada a desistência voluntaria, nos termos do art. 15 do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria do crime de estelionato, com vistas a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços) e em relação ao crime de falsa identidade, requer a redução da pena na forma prevista no art. 16 do Código Penal, de modo a substituir ao final a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 28 de maio de 2019, por volta das 12h50min, na Loja Riachuelo do Shopping Boulevard, localizado na Rodovia do Sol, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado tentou obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, mediante meio fraudulento. Consta nos autos que Guardas Municipais foram acionados pela central da GMVV para prosseguiram até o Shopping Boulevard e verificarem a ocorrência da suposta prática do crime de uso de documento falso, chegando ao local, constataram que o denunciado, utilizando-se de uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada, tentou fazer um cartão da Loja Riachuelo, para obter vantagem ilícita, o que foi obstado pelos funcionários da loja, uma vez que identificaram a falsidade do documento. Ato contínuo, os guardas encontram o denunciado ainda no shopping e o abordaram, pedindo pela sua documentação, momento em que o denunciado apresentou a CNH falsificada em nome de Kaique Cabral da Silva e ao ser indagado sobre sua autenticidade, respondeu: “vou falar a verdade para o senhor, esse documento não é verdadeiro". Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante em seu desfavor, momento em que o denunciado se atribuiu falsa identidade, dizendo que seu nome era Herculano Nunes Pereira. Registra-se que no momento da abordagem, os guardas encontraram uma sacola com o denunciado que continha um contracheque no mesmo nome da CNH e contas de telefone que ele disse ter alterado no computador. Assim, o denunciado foi encaminho à DEPOL para as providências cabíveis e, em interrogatório, confessou ter tentado praticar o crime, o qual não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, e informou que adquiriu os documentos em nome da pessoa de Kaique Cabral da Silva, pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais), através de um grupo no WhatsApp intitulado de "Astronauta".

Autoria e materialidade dos crimes de estelionato e de falsa identidade, o Boletim de Ocorrência Policial de fls. 06/10; o Auto de Constatação Provisório de Não Autenticidade Documental de fl. 28; o Auto de Apreensão de fls. 30; e o Laudo Pericial de fls. 161/168, à luz das provas orais produzidas em juízo, como destacado abaixo:

[...] que se recorda dos fatos e do acusado; que foram acionados pelo Shopping Boulevard, eis que o acusado tentou fazer cartão de loja com documentos falsos; que o acusado foi localizado e abordado e ele entregou a CNH; que pediram para o acusado dizer os dados constantes no mencionado documento entregue, mas ele não os decorou e falou para a Guarda Municipal 'olha, eu vou falar a verdade, esse cartão é falso'; que o acusado tentou fazer um cartão na Loja Riachuelo com documentos falsos; que o acusado ainda possuía um contracheque e um comprovante de residência, ambos falsificados; que o acusado estava sozinho; que o acusado ainda se identificou falsamente para os Guardas Municipais e na Delegacia, dando outro nome, que não encontravam os registros nos sistemas; que um colega da Polícia Civil descobriu a verdadeira qualificação do réu; que confirma a declaração prestada na fase inquisitória, às fls. 28/29, bem como a assinatura aposta no referido termo, que lhe foi lido. [...] (depoimento da testemunha AGT/GMVV Lais Mongin Barbosa, mídia fl. 157)

[...] que se recorda dos fatos, assim como do acusado, presente em audiência; que no dia dos fatos, o depoente estava em trabalho com sua colega, quando foram acionados por funcionários do Shopping Boulevard, que lhes informaram que o acusado compareceu na Loja Riachuelo e tentou fazer crediário com documentos aparentemente falsos que os funcionários da referida loja são treinados para identificar falsidade de documentos, que o acusado não estava mais na loja, porém ainda nas dependências do Shopping e a Guarda Municipal logrou êxito em localizá-lo e abordá-lo, que explicaram o motivo da abordagem ao réu e solicitaram seus documentos; que o acusado entregou uma Carteira Nacional de Habilitação; que pediram para dizer quais eram os dados da mencionada CNH e ele não soube dizer, acrescentando que confessaria a falsidade do documento, então lhe foi dada voz de prisão; que o acusado estava sozinho e disse que queria fazer um cartão da Loja Riachuelo para posterior compras; que não sabe dizer se funcionários chegaram a dizer ao réu se os documentos eram falsos; que o acusado apresentou documentos falsos para a GM, que o acusado tinha comprovante de residência junto, em nome da mesma pessoa da CNH, que na Delegacia, ainda, o acusado deu outro nome falso e insistia nisso, mas nos sistemas, os dados não 'batiam'; que apenas bem mais tarde é que descobriram a real qualificação do réu, que confirma a declaração que prestou em sede policial, constantes às fls. 26/27, que hora lhe foi lida. [...] (depoimento da testemunha AGT/GMVV Johnnatan Feu de Oliveira, ouvido à fl. 157)

O Recorrente, em juízo, confessou os fatos, tendo dito que:

[...] a imputação que lhe é feita na denúncia é verdadeira; que o interrogando passava por situação financeira e emocional difícil; que através de uma pesquisa na internet, encontrou 'o grupo'; que o seu nome está 'sujo' no Serasa; que estava separado e vivendo de favor na casa dos outros; que entregou os documentos para a 'moça', não conseguiu fazer o cartão da loja e ficou no Shopping mexendo no celular; que foi agredido; que não teve intenção de prejudicar ninguém, apenas queria fazer um cartão, de modo aleatório;
que fez os documentos falsos através de um grupo no WhatsApp; que na internet você encontra qualquer grupo, que faz qualquer coisa; que o objetivo do interrogando era comprar algumas coisas que necessitava, como roupas; que não podia fazer cartão na Riachuelo com o seu nome, porque está no Serasa; que realmente tentou fazer cartão na loja Riachuelo com documentos falsos
, mas não lhe foi explicada a motivação; que confessou a prática delitiva tentada e foi agredido, não entendeu; que não foi a Guarda Municipal que lhe agrediu, foram os seguranças do Shopping; que seu telefone celular ficou com os Guardas Municipais; que seu celular não lhe foi restituído e não está no DPJ; que se tivesse dado certo fazer o cartão da loja, compraria itens para sua casa; que pagou R$400,00 (quatrocentos reais) pela documentação falsa; que o interrogando veio do Estado da Bahia; que não sabe quem é HERCULANO NUNES PEREIRA, pois inventou este nome no DPJ; que responde a outros processos, por roubos, mas alega inocência; que, no entanto, cometeu crime de roubo com 18 anos de idade; que lido seu auto de qualificação e interrogatório de fls. 34/35, tem a dizer que confirma o seu teor; que atualmente mora com a prima, os filhos dela e o esposo; que não é usuário de entorpecentes; que não tem tempo de praticar esportes; PERGUNTAS DO MP: que estava de posse dos documentos falsos de três a quatro dias; que os adquiriu pelo grupo do WhatsApp e não se recorda se pagou via pix; que recebeu os documentos por sedex dos Correios; que recebeu uma CNH, três contracheques e um comprovante de residência, todos falsos; que o interrogando mandou uma foto sua para os documentos; que os recebeu de três a quatro dias; que queria um cartão para fazer compras na loja; PERGUNTAS DA DEFESA: nada a perguntar". [...]

Em relação ao pedido de absolvição pelo crime de estelionato, verifica-se pelo acima narrado que verifica-se que o Apelante se dirigiu até o Shopping com intenção de fazer compras, usando documentos falsos que foram adquiridos pela internet, porém, o crime não se consumou por que ao realizar o cadastro na loja Riachuelo, afim de adquirir o respectivo cartão de compras,
foi impedido pelos atendentes da loja
que suspeitaram de sua atitude, pois estava fazendo uso de documentos falsos durante o cadastro.

Após serem acionados ao local, os agentes da Guarda Municipal abordaram o Apelante ainda no interior do Shopping, oportunidade em que se apresentou novamente
com uma CNH falsa
. Ainda depois disso, ao ser encaminhado para a delegacia, o Apelante novamente
se apresentou com um nome falso
, sendo posteriormente descoberto pela autoridade policial. O fato de o prejuízo não ter se consumado não desnatura o crime de estelionato (HC n. 274.303/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe de 10/4/2014.) e (HC n. 763.953/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

De igual maneira, não há como se acolher a tese de absolvição quanto ao crime de falsa identidade em razão da desistência voluntária, uma vez que estamos diante de crime de natureza formal que se consuma com a apresentação, pelo do agente, de nome falso quando da abordagem policial (neste caso, por duas vezes). A jurisprudência do STJ é bastante clara nesse sentido: "O crime de falsa identidade é formal, ou seja,
consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade
, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime,
sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico
, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa" (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Superadas as teses absolutórias, passo à dosimetria.

Ao fundamentar a pena imposta para o crime de estelionato, o Juízo sentenciante destacou na primeira fase que:

culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, mas não foge à normalidade penal; quanto aos seus antecedentes, Solivan é reincidente, conforme relatório SIEP de fls. 66/67 (proc. nº. 00243857820148080048), assim, valorarei mencionada circunstância na segunda fase da dosimetria, para não incidir em bis in idem; sem elementos o bastante para auferir sua conduta social; não existem nos autos notícias para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador;
motivos
do crime são desfavoráveis, eis que o acusado relatou que tinha intenção de comprar roupas e itens para a sua casa com o cartão que faria, em nome falso; as circunstâncias são comuns à espécie; as consequências do crime são comuns ao tipo, nada tendo a reputar; o comportamento da vítima não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; a situação econômica do réu não está comprovada nos autos.

Com base em uma só circunstância, o Juízo fez um incremento de 6 (seis) meses na pena base do Recorrente, o que representa uma fração de 1/2 da pena mínima. Logo, não há como se manter referido patamar, em vista da orientação de 1/6 dada pelos Tribunais superiores, razão pela qual redimensiono a pena base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II do Código Penal, reduzindo a reprimenda na razão de 1/3 (um terço), fixando-a em considerando que: “em razão da maior proximidade da consumação do delito, posto que percorreu o
inter criminis
quase que em sua integralidade”. Agiu corretamente o Juízo pois, ao contrário do pleito recursal, a causa de diminuição de pena concernente à tentativa se mede pelo iter criminis e, no caso analisado, o crime somente não se converteu em vantagem experimentada pelo Recorrente pela sagacidade das vendedoras, pois toda as ações que dependiam da vontade do agente foram realizadas. Assim, não há como beneficiá-lo por elemento externo aos seus atos.

Assim sendo, tenho que a pena final pelo crime de estelionato resta em 10 (dez) meses de reclusão.

Passando à dosimetria do crime de falsa identidade, vejo que o Juízo de primeiro grau assim a fundamentou:

culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, mas não foge à normalidade penal; quanto aos seus antecedentes, Solivan é reincidente, conforme relatório SIEP de fls. 66/67 (proc. nº. 00243857820148080048), assim, valorarei mencionada circunstância na segunda fase da dosimetria, para não incidir em bis in idem; sem elementos o bastante para auferir sua conduta social; sem notícias o suficiente para aferição de sua personalidade; em relação ao motivo do crime este não lhe favorece, face a justificativa apresentada; as circunstâncias são comuns à espécie, tendo em vista que o denunciado não ultrapassou os limites do fato típico; as consequências extrapenais estão dentro do tipo penal, nada tendo a se considerar; não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez se tratar do Estado; sem informações sobre sua situação econômica.

A única circunstância judicial negativa foram os motivos. No entanto, o Juízo não declinou as razões. Pelos fatos narrados alhures, os motivos apresentados pelo Recorrente não desbordam o tipo, razão pela qual desconsidero a negativação e fixo a pena base em seu mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção.

Realizado o somatório pelo concurso material de crimes do art. 69 do CP, chego a uma pena de
10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção.

Por fim, quanto ao pedido de conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direito, o Recorrente não faz jus em razão de ser reincidente.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar a pena definitiva em desfavor do Recorrente em
10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção,
desconsiderado o tempo de prisão preventiva em razão da ausência de documentos hábeis a indicar a este Juízo o tempo exato a ser detraído. Deixo ao Juízo das Execuções que proceda ao cômputo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.